Tribunal: TJPA
Processo: 0817726-64.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817726-64.2017.8.14.0301

APELANTE: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. Agravo Interno na Apelação Cível
EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
.
a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da CF, não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.
RE Nº 754.917/RS (
Tema
475). POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ICMS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na Apelação Cível
interposto por
NAVPORT
em face de decisão monocrática de minha lavra, vazada nestes termos (id. nº 18016918), “verbis”:

“...

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

MAJORO os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

...”

Em suas razões (id nº 18782998), após breve resumo dos fatos processuais, sustenta a recorrente que os fundamentos aduzidos na decisão agravada são contrários ao que prevê o ordenamento jurídico, destacando, inclusive, alguns entendimentos jurisprudenciais desta Corte de Justiça, requerendo, com isso, o provimento do recurso nos moldes em que expõe.

Contrarrazões constantes do id. nº 19563128.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id nº 19579148).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em resumo, que iriam na contramão do que prevê o ordenamento jurídico.

Contudo, devo registrar, diferente do alegado, que todos os pontos impugnados neste no recurso interposto restaram muito bem analisados na decisão impugnada, inclusive com fundamento em entendimento vigorante no STF (Tema 475) e também neste Tribunal de Justiça, conforme se poderá verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos, não merecendo, por isso, qualquer reparo o julgado impugnado:

“...

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral, fixada no
RE nº 754.917/RS (Tema 475)
, estabeleceu que “
a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da CF,

não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação
”, “verbis”:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos.

1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo.

2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos.

3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos.

4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral:
“A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”

(RE 754917, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020) (grifei)

O Plenário desta Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela nº 0804185-23.2019.8.14.0000, em sessão realizada no dia 2/2/2022, deliberou no sentido da incidência do ICMS em operações de transporte em território nacional de mercadorias destinadas ao exterior, nos seguintes termos, “verbis”:

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475). RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO.

(...)

4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado.

Conforme se verifica, no que concerne à matéria em questão, afastou-se a aplicação da Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça, adotando-se a tese relativa ao Tema 475 do STF, de modo que se concluiu, em juízo de delibação, pela plausibilidade da tese suscitada pelo ente público no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF, não alcançaria o transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, pois tal operação seria anterior à exportação.

...”

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida em todos seus fundamentos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Advirto que sendo o recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, poderá condenar a agravante a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024